Tribunal: TJSP
Processo: 2117770-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão do benefício almejado. Não cabimento. Paciente que cumpre pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término de execução previsto para 18.08.2032, não tendo resgatado o lapso temporal

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão do benefício almejado. Não cabimento. Paciente que cumpre pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término de execução previsto para 18.08.2032, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção da benesse do recolhimento domiciliar. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese em exame, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, inclusive em relação aos idosos, como é o caso do reeducando. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117770-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUCAS HENRIQUE BEPPU e Paciente WALDEMAR TEIXEIRA POCAS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117770-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2117770-82.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: LUCAS HENRIQUE BEPPU
Paciente: Waldemar Teixeira Poças Filho
VOTO No 23.224
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento
de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a
concessão do benefício almejado. Não cabimento. Paciente que
cumpre pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, com término de execução previsto para
18.08.2032, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à
obtenção da benesse do recolhimento domiciliar. Ademais, a
Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é
hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117
da LEP. Na hipótese em exame, não restou comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação
da COVID-19, inclusive em relação aos idosos, como é o caso
do reeducando. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de WALDEMAR TEIXEIRA POÇAS
FILHO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Atis de Araújo
Oliveira, da 2a Vara das Execuções Criminais do Foro da Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117770-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Presidente Prudente, sob a alegação de estar a paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de
seu pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, que o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e,
por ser idoso, está inserido nos grupos de risco de contaminação
pelo coronavírus, mormente por se encontrar recolhido em unidade
prisional superlotada, razão pela qual deve cumprir a reprimenda
em recolhimento domiciliar, tendo em vista a Recomendação
62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia
da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a sua subsequente confirmação, para que seja
reconhecido o direito do paciente à liberdade ou, subsidiariamente,
ao benefício da prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 64/67).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 72/87) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 90/96).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117770-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática, em 19 de abril de 2011, do delito
previsto no art. 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.
O término de cumprimento da pena está
previsto para 18 de agosto de 2032, observando-se que o paciente
está atualmente recolhido em regime fechado, e já cumpriu 2/5 da
reprimenda, em 29 de outubro de 2019. (fls. 39/42).
A defesa postulou, na origem, a colocação
do paciente em prisão domiciliar, sendo o pleito indeferido pela
autoridade impetrada, por decisão prolatada em 26 de maio p.p.
(fls. 77/81).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio
da presente via heroica, uma vez que o paciente, condenado a 21
anos e 4 meses de reclusão, está atualmente recolhido em regime
fechado e, tendo ele cumprido 2/5 da reprimenda em 29.10.2019,
não tendo sequer postulado, na origem, sua progressão ao regime
intermediário,
não
fazendo
jus,
tampouco,
ao
postulado
recolhimento domiciliar, cujas hipóteses de admissão estão
previstas no art. 117 da Lei 7.210/84.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117770-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da
COVID-19, inclusive em relação aos idosos, como é o caso de
Waldemar.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator